Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701621-41.2022.8.07.0004 EMBARGANTE: C.R. AUTO REGULADORA DE MOTORES LTDA EMBARGADO: MONISQUIE GLAUBEM PESSOA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por C.R. Auto Reguladora de Motores Ltda. – ME contra os acórdãos de IDs 42100947 e 44947722. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que “sua situação financeira não permite arcar com o ônus processuais” e pleiteia o benefício da justiça gratuita. A teor da súmula 481 do STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da sua real necessidade, em face da precariedade econômica. No entanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, trazer aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal